Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE HERDEIROS DE BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, extinguindo em parte a execução e condenando o exequente em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em erro ao extinguir o feito sem a intimação pessoal do espólio, sucessores e herdeiros dos beneficiários; e (ii) se há erro na condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1. 022 do CPC, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. As questões suscitadas (necessidade de intimação pessoal dos herdeiros dos beneficiários, aplicabilidade do princípio da causalidade e sucumbência mínima) foram examinadas por ocasião do julgamento do agravo interno, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
5. A reiteração de embargos de declaração pode caracterizar intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa (CPC, art. 1.026, § 2o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.